Tribunal: TJSP
Processo: 1060033-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE AFASTOU A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 1361 DO STF - JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1060033-76.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE AFASTOU A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009 – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 1361 DO STF - JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO.